Tribunal: TJMT
Processo: 0002019-07.2016.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002019-07.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Abandono de incapaz]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[HUMBERTO RAFAEL BARBOSA LIMA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DAIANE APARECIDA CAIRES DE ARRUDA - CPF: 036.776.351-60 (VÍTIMA), ELOI DE ARRUDA - CPF: 415.447.901-63 (VÍTIMA), V. C. B. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002019-07.2016.8.11.0011

APELANTE: HUMBERTO RAFAEL BARBOSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (DUAS VEZES) – ABANDONO DE INCAPAZ – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM RELAÇÃO À VÍTIMA ELOI – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO ACUSADO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO EXAME DE CORPO DE DELITO – SUSCITADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE PREVISTO NO
CAPUT
DO ARTIGO 129 – TIPIFICAÇÃO NO ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO QUANTO AO GÊNERO DA VÍTIMA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ABANDONO DE INCAPAZ POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DE PERIGO CONCRETO – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO – PEDIDO DE RECORTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À ASCENDÊNCIA – INVIABILIDADE – FATO NOTÓRIO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar em absolvição quanto ao crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal quando a materialidade está comprovada por meio de exame de corpo de delito e pela confissão.

A Lei n. 11.340/2006 é inaplicável aos crimes praticados contra pessoa do sexo masculino, contudo, o sexo da vítima é indiferente para a caracterização da conduta descrita no artigo 129, § 9o, do Código Penal, sendo suficiente que o delito seja praticado contra cônjuge ou companheiro, com quem conviva ou tenha convivido ou, ainda, prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

O crime de abandono de incapaz é de perigo concreto e se configura quando o agente deixa criança de 3 (três) meses de idade em um matagal, em face da excepcional incapacidade de se defender dos riscos resultantes do abandono.

Não havendo dúvida de que o acusado é pai da vítima, seja pela qualificação contida nos autos, seja por suas declarações em juízo, a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 133, § 3o, inciso II, do Código Penal, não exige prova da ascendência por documento oficial.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002019-07.2016.8.11.0011

APELANTE: HUMBERTO RAFAEL BARBOSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Humberto Rafael Barbosa Lima
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9o (duas vezes), e 133, § 3o, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões, em relação ao crime de lesão corporal praticado contra a vítima, Eloi de Arruda, a defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória.

Alternativamente, sustenta a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha para a vítima em questão, pretendendo o decote da qualificadora de violência doméstica prevista no art. 129, § 9o, do CP.

No que se refere ao crime de abandono de incapaz, afirma não ter havido dolo do apelante e tampouco ter sido comprovada a situação de perigo concreto, pugnando pela absolvição.

Subsidiariamente, objetiva seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 133, § 3o, II, do CP, sob o fundamento de ausência de comprovação da filiação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 94502046).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 96006454).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002019-07.2016.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a peça acusatória que, no dia 13/9/2015, aproximadamente às 18h30min,
Humberto Rafael Barbosa Lima
ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Daiane Aparecida Caires de Arruda, e de seu sogro, Eloi de Arruda, e abandonou sua filha, Valentina Caires Barbosa, em um matagal, exposta nos seguintes termos:

“
Segundo apurado, na data dos fatos, a vítima estava separada do increpado, e nisto, este foi até a residência onde conviviam, oportunidade em que a vítima pediu para o réu retirar o restante dos pertences da residência.

Contudo, o averiguado se ofendeu com a situação, vindo a puxar o cabelo da vítima Daiane e desferir um soco em seu rosto.

Ademais, após o acusado retirar-se, a vítima contatou seu genitor relatando o ocorrido, à vista disto, o genitor desta deslocou-se até a residência de sua prole, evidenciando a agressão ocorrida; instante em que, ligou para o indiciado questionando a razão de agredi-la.

Ocorre que o averiguado HUMBERTO, enfureceu-se com a ligação, retornando a casa da sua ex-companheira, iniciando a agressão ao genitor daquela, no qual arremessou uma lata de cerveja em sua face, neste viés a vítima Sr. Eloi caiu no chão, vindo o increpado a desferir vários chutes e socos naquele.

Não obstante, sua ex-companheira Daiane tentou intervir na briga, entretanto, acabou vitimada novamente com outro soco no rosto. Outrossim, o agressor só cessou as agressões ao saber do contato com a guarnição policial. Neste instante, o increpado dissipou em fuga.

Infere-se, pois, que após findar as agressões, o averiguado não se deu por satisfeito, vindo a rondar a residência de sua ex-companheira, nesta senda estava a vítima Daiane, em companhia de sua filha, cunhada e amiga.

Ato contínuo, o increpado, ao ver sua prole no colo da cunhada, parou o veículo, desceu e subtraiu a criança para si e saiu em disparada com a infante.

Neste momento, a vítima acionou a Polícia Militar, em seguida, a GU PM o localizou na rodovia sentido município de Curvelândia, onde aquele abandonou o veículo e logo após, dispôs sua filha em capim alto (sic).
” (id. 94502009 - Pág. 3/4).

Em relação ao pedido de absolvição do crime de lesão corporal cometido contra a vítima ̧ Eloi de Arruda, a materialidade está devidamente comprovada pelo exame de corpo de delito, realizado em 14/9/2015, pelo perito oficial médico legista, Dr. Jones Angelo Bisinela, que descreveu no laudo:

“
Vítima foi agredida com socos e pontapés, principalmente no rosto, pelo seu genro, no dia 13/9/2015, às 19h
.
Apresenta edema na região geniana esquerda. Apresenta escoriações nas regiões frontal, entre orbitária, nasal, malar, masseterina e bucinadora à esquerda.
” (id. 94502009 - Pág. 64).

Soma-se a isso o fato de que, no interrogatório,
Humberto
confessou ter agredido seu sogro, nestes termos:

Juíza: O sr. está sendo acusado de ter agredido a senhora Daiane, o sr. Eloi, bem como de ter abandonado a senhora Valentina no meio do mato. Esses fatos são verdadeiros?

Réu: A agressão com o ex-sogro meu ocorreu, é por causa que ele veio me agredir também e, no dia, eu “tava”

bebendo uma cerveja, entendeu, e ocorreu a agressão sim, só que foi tipo uma briga, ele me agrediu e eu agredi ele, só que eu acabei dando um soco nele nessa época
.

Ouvido em audiência, Eloi de Arruda relatou com detalhes como ocorreu a agressão, contudo, disse que ela não foi cometida no dia apontado.

Sobre esse ponto, esclareço que o esquecimento quanto ao
exato
dia da agressão não tem o condão de afastar a caracterização do crime, que está provado por outros elementos constantes nos autos, notadamente o exame de corpo de delito, realizado um dia após o fato, e a confissão do acusado.

Reforça essa tese a declaração dada por Eloi no dia 13/9/2015, às 22h39min, em sede extrajudicial, na qual afirmou:

“
Que é pai de Daiane Aparecida Caires Arruda e ex-sogro de Humberto Rafael Barbosa Lima; Que sua filha separou do suspeito há uma semana; Que, na data de hoje, havia saído para ir à serralheria buscar um documento quando recebeu uma ligação da filha dizendo que o suspeito estava em sua casa, agredindo-a; Que imediatamente foi para casa, mas quando chegou ao local, o suspeito já havia ido embora; Que então resolveu ligar para o suspeito para perguntar o motivo de ter agredido sua filha, não recebendo nenhuma resposta por parte dele;
Que o suspeito retornou em sua casa e já chegou agredindo-o, jogando uma lata de cerveja que tinha nas mãos no rosto do declarante; Que o declarante escorregou, caindo no chão, então o suspeito lhe desferiu vários socos e chutes
.
” (
destaquei
- id. 94502009 - Pág. 36).

Nesse contexto, verifico que as elementares do crime de lesão corporal de natureza leve se encontram reunidas, não merecendo prosperar a tese de insuficiência probatória.

No atinente ao recorte da qualificadora prevista no art. 129, § 9o, do CP, não prospera a tese defensiva de aplicabilidade da Lei Maria da Penha para o caso em questão.

Digo isso porque tal qualificadora prevista na Lei n. 11.340/06 tem alcance mais amplo, abrangendo as relações de parentesco e o ambiente de convivência familiar, que justamente é o contexto da lesão corporal praticada por
Humberto
contra Eloi, vejamos:

“§ 9o.
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
.”

Quanto ao crime de abandono de incapaz, no interrogatório,
Humberto
afirmou:

Réu: Sobre a minha filha, a Valentina, eu só coloquei ela no capim. O capim “tava” roçado, à época, eles roçam na beirada da estrada, e era umas oito horas da noite. Eu só coloquei ela na beira do asfalto por causa que a polícia chegou, pareou (sic) com o meu carro e começou a atirar. Eu tirei ela do carro, “tava” na cadeirinha, coloquei ela na beira do asfalto, no acostamento, já no capim. Em momento algum, eu joguei ela. Em momento algum, ela ficou lesionada. Ou só joguei porque eles chegaram atirando, eles estavam com raiva de mim, eu não sei o motivo, e eles estavam no meu pé, sempre me abordando, sempre, sempre. Entendeu, aí, por isso que eu joguei, mas se eles estivessem chegado, se identificado e abordado, eu não tinha corrido.

(...)

Defesa: Em relação à filha do sr., o sr. arremessou ela, o sr. jogou ou o sr. colocou-a ao chão. Como é que se deu esse ato?

Réu: Não, eu tinha um sítio ali na Curvelândia. Eu estava indo pra lá, entendeu? Só que, tipo assim, com o consentimento da mãe dela. Aí, aconteceu a briga com o meu ex-sogro na época. Aí, ela pegou e denunciou eu (sic). Só que eu não peguei a minha filha a força, ela estava na cadeirinha, porque toda a vida quando ela nasceu, eu andava de carro com ela na cadeirinha. Até hoje, ela tem seis anos hoje, ela é meu “xodó”, ela gosta de mim demais. Eu vou lá na casa dela, morreu esse assunto.

Defesa: Eu quero saber se o sr. arremessou a sua filha no mato ou colocou ela ao chão?

Réu: Eu não arremessei, “tava” na cadeirinha, eu peguei no braço da cadeirinha e coloquei ela no capim. Eu só corri porque eles estavam atirando. Em momento algum, eles “chegou” sinalizando que era polícia ou ligou o giroflex.

Sobre o crime de abandono de incapaz, previsto no art. 133 do CP, Nucci
[1]
afirma que este é um delito de perigo concreto, que se consuma com a prática do ato de abandono, independentemente de resultado naturalístico.

Apesar dos apelos defensivos, razão não lhe assiste.

Na audiência de instrução e julgamento, Felisberto Ourives Pouso, policial militar que participou da ocorrência disse que:

Testemunha: De imediato, começamos a fazer as buscas pela cidade e informamos as cidades circunvizinhas, Quatro Marcos e Curvelândia. Logo mais tarde, algumas pessoas informaram que ele estava seguindo destino Curvelândia, onde foi feito um bloqueio policial pelos policiais de Curvelândia e nós saímos de Mirassol com destino pra lá. Foi onde localizamos ele. Tentamos fazer a abordagem do mesmo, ele parou o carro no acostamento e já foi adentrando pro mato, onde ele jogou a criança no chão e saiu pra dentro do matagal. Nisso, não logramos êxito em localizar ele no matagal mais. Isso que eu lembro desse fato.

Promotor de Justiça: Os senhores estavam no encalço dele enquanto ele estava dirigindo o veículo?

Testemunha: Sim, senhor, a minha guarnição.

Promotor de Justiça: Aí, ele parou o carro, saiu do veículo e ali que ele teria jogado essa criança?

Testemunha: Foi isso que aconteceu.

Promotor de Justiça: De imediato, vocês localizaram essa criança ou não?

Testemunha: Sim, localizamos ela porque ouvimos o choro. Prestamos socorro pra ela, entregamos pra outra guarnição a criança e já entramos no pasto, no mato. Vimos ele correndo no mato adentro e não conseguimos localizar o mesmo.

(...)

Testemunha: Na hora que a gente entrou no mato lá na beira da cerca, ela (criança) estava em cima de um gramado, tipo um pasto alto e com isso, eu creio que não machucou essa criança.

(...)

Testemunha: Era tardezinha já, umas 19 horas, era bem de tardezinha, já estava escurecendo. Não estava à noite, havia claridade.

Corrobora essa versão, o depoimento da testemunha João Velisvaldo Gaspar:

Testemunha: Lembro do acompanhamento que fizemos quando ele seguiu sentido à Curvelândia. Num determinado caminho nós o alcançamos, ele parou o veículo dele bruscamente, abriu a porta do carro, desceu com a criança e entrou no mato. Aí nós fomos atrás dele fazendo o cerco. Nisso, eu e um outro colega adiantamos e quem localizou a criança no mato foi um outro colega de serviço que deu apoio, que trabalha no município de Curvelândia. Nós tentamos fazer a captura do suspeito, mas nesse momento andamos no mato à noite, mas não logramos êxito em capturar ele.

(...)

Defesa: O sr. viu onde o acusado deixou a criança?

Testemunha: Nós estávamos em duas viaturas. (...) Foi tudo rápido, ele deixou a criança e nós não chegamos a visualizar que ele tinha deixado a criança. Nós seguimos mais pra capturar ele. Ocorreu (sic) até o risco de a gente pisar nessa criança, porque era um recém-nascido. (...) Pra localizar a criança foi uns cinco minutos depois que a gente desembarcou da viatura.

Juíza: Qual que era esse local que vocês foram correndo atrás dele, era mato alto, era pasto, como que era?

Testemunha: Era essas matas de rodovia, que é só capim. Dá mais ou menos a altura de um adulto. (...) Nós não conseguimos ver se ele tinha abandonado a criança ou não.

Juíza: Ver a criança no chão sem o choro dela, seria possível?

Testemunha: Não, porque já estava escuro. Devido à altura da mata não tinha como enxergar a criança sem ela chorar.

Como referido acima, o crime de abandono de incapaz é classificado como de perigo concreto, assim, exige-se que a vítima seja submetida a efetivos riscos resultantes do abandono.

As provas orais colhidas demonstram o risco concreto de lesão à integridade física da vítima, Valentina, que foi deixada à própria sorte em um matagal quando ainda contava com apenas 3 (três) meses de vida.

A infante não possuía nenhum meio de se defender, podendo, inclusive, ter sido até pisoteada, uma vez que os policias estavam correndo pelo matagal em busca de
Humberto
.

Além disso, como mencionado pelos policiais, já escurecia, o que a submeteu a riscos maiores. Ainda de acordo com o depoimento de João Velisvaldo Gaspar, só foi possível localizá-la por seu choro, o que demorou aproximadamente 5 (cinco) minutos, tempo suficiente para que pudesse ser picada por pequenos animais.

Apesar de ela não ter sofrido nenhuma lesão, não há a necessidade de resultado lesivo para a caracterização do crime de abandono de incapaz.

Tampouco há que se falar em ausência de dolo. O apelante sabia das consequências de sua atitude e, pela dinâmica dos fatos apresentada, fica claro que o seu intuito era fugir – tanto é que conseguiu, já que não foi localizado pela polícia –, provavelmente tendo abandonado sua filha para não ser “atrasado” por ela.

Por fim, em relação à falta de comprovação da filiação, que inviabilizaria a incidência da causa de aumento de pena relativa à ascendência [art. 133, § 3o, inciso II, do CP], muito embora não tenha sido juntado nenhum documento pessoal oficial da infante, o apelante e todos os ouvidos na audiência de instrução e julgamento confirmaram que Humberto é pai de Valentina, sendo fato notório e, portanto, suficiente para justificar a aplicação da majorante.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. Saraiva: São Paulo. 2020, p. 917.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021